Tribunal: STF
Processo: Rcl 61176
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. REAJUSTE SALARIAL A SERVIDORES DO ESTADO DO TOCANTINS (ARTS. 2º DA LEI Nº 1.866/2007 E DA LEI Nº 1.868/2007). ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ADI 4013. INOCORRÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA QUE NÃO ASSENTA A CONSTITUCIONALIDADE DA SUPRESSÃO DE AUMENTO REMUNERATÓRIO NEM MESMO AFASTA A CONCESSÃO DE REAJUSTE À SERVIDORA RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO:  



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada por MARISTELA DA SILVA COSTA em face de acórdão (e-doc. 12) do Tribunal de Justiça do Tocantins, proferido nos autos do Agravo de Instrumento nº 0003318-12.2023.8.27.2700, que supostamente teria violado o entendimento firmado por esta Corte na ADI 4013.



    2. Nos autos do Processo nº 5012076-22.2011.827.2729, o Estado do Tocantins foi condenado ao pagamento de diferenças salariais aos servidores públicos que ingressaram no serviço público estadual a partir de 2009, verbis:



    O cerne da presente demanda está no fato de que os novos concursados (digamos assim), ora substituídos, apontam a ilegalidade de não terem sido atingidos pelo benefício do reajuste de 25% concedido pela Lei 1.861/07 c/c a Lei 2.164/09.  



    Não se aplica, em situações com tal, a vedação sumulada pelo Supremo Tribunal Federal, que tem por objetivo preservar o princípio da separação dos poderes e impedir a atuação, do Poder Judiciário, como legislador positivo.  



    A isonomia no que diz respeito aos vencimentos percebidos é consectário lógico do regime jurídico dos servidores do quadro estadual da saúde, que institui o tempo de serviço como único critério de posicionamento dos servidores para fins de enquadramento em cargos idênticos (artigo 15 da Lei nº 1.588/2005 - Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios dos Profissionais da Saúde do Estado do Tocantins).  



    O reajuste de 25%, reclamado pela autora foi concedido em 06/12/2007, com a entrada em vigor da Lei no 1.861, de 2007, que reestruturou o plano de cargos, carreiras e subsídios dos servidores.  



    A reestruturação de valores atingiu todos os cargos do quadro efetivo, indistintamente. Embora a lei do reajuste tenha sido revogada por nova lei (n.º 1.868/2007), o Estado celebrou acordo com o sindicato da categoria e revigorou, por meio da Lei no 2.164/2009, a aplicação do reajuste revogado.  



    Os efeitos da nova aplicação não podem ser individualizados e se limitar aos servidores em exercício quando de sua entrada em vigor. Aplicam-se, em verdade a todos aqueles que eventualmente venham ocupar os cargos do referido quadro, isto porque a lei é para todos e atinge direta e indistintamente os cargos públicos, não apenas seus eventuais ocupantes.  



    A situação tratada nestes autos revela servidores efetivos ocupantes de cargos idênticos, vinculados ao mesmo órgão e com o mesmo enquadramento, percebendo vencimentos diferentes. 



    Ao se editar lei restabelecendo o reajuste anteriormente revogado, o tratamento da questão passou a ter caráter abstrato, com aplicação geral e reflexos para todos os cidadãos que se encontrem em igual situação fática, sem limitações. Em nosso ordenamento jurídico, a lei vale para todos. Agir de forma contrária implica conferir tratamento desigual aos iguais, em flagrante ofensa ao princípio da isonomia e da impessoalidade, o que dá ensejo à proteção jurisdicional.  



    Não se pode olvidar que o Supremo Tribunal Federal, em 31/03/2016, declarou inconstitucional o dispositivo da Lei nº 1.868/2007 (art. 2º) que revogou o reajuste concedido a toda categoria de servidores do quadro da saúde do Poder Executivo do Estado do Tocantins (STF, ADI 4013). A decisão da Suprema Corte revigora as tabelas salariais instituídas pela Lei nº 1.861/2007.  



    Com efeito, diante da situação fática e das provas carreadas aos autos, há motivo para o acolhimento da pretensão da autora.  



    (e-doc. 09, grifo nosso)  



    3. Conforme informações prestadas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins (Informações nº 14430/2024 - GD A. MENDES | e-doc. 23), alcançada pela decisão acima transcrita, a reclamante requereu o cumprimento individual de sentença coletiva, o que foi impugnado pelo Estado do Tocantins, culminando na reforma da sentença. As Informações nº 14430/2024 - GD A. MENDES são esclarecedoras, veja-se:



    Senhor Ministro Relator, visando contribuir com a instrução da Reclamação epigrafada, venho prestar as informações que me foram solicitadas através do Ofício n. 4468/2024. 



    A Reclamante/Maristela da Silva Costa, servidora pública do Estado do Tocantins ajuizou no dia 07/02/2022, cumprimento individual de sentença coletiva em face do ESTADO DO TOCANTINS visando o cumprimento da obrigação de fazer e pagar quantia certa imposta na sentença proferida na ação coletiva n.º 5012076- 22.2011.827.2729. aduzindo para tanto, que na ação coletiva foi reconhecido o direito dos servidores que tomaram posse a partir de 2010 ao reajuste de 25% oriundo do acordo realizado em 2009 através da Lei n.º 2.164/2009. Na oportunidade apresentou demonstrativo atualizados dos cálculos. 



    Intimado para cumprir a obrigação de fazer, o Estado do Tocantins apresentou impugnação alegando a ausência de título judicial exigível e a inexistência do direito ao reajuste criado pela Lei n.º 1.861/2007 em razão do exequente ter ingressado no quadro de servidores efetivos após o exercício de 2011, não se enquadrando, portanto, às regras previstas na Lei n.º 2.164/2009. Defende a inexigibilidade da obrigação de fazer em razão da fixação de novos padrões vencimentais com incorporação implícita do benefício previsto na Lei n.º 2.670/2012. 



    Por meio da decisão encartada no evento 16-DECDESPA1: autos de origem, o Magistrado a quo, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença e reconheceu a inexigibilidade da obrigação de fazer e o excesso de execução, consignando que seria devida a diferença salarial de 25% sobre a tabela de valor da Lei nº. 1.868/2007, no período de 07/2011 a 12/2012.



    Irresignada com a aludida decisão, a ora reclamante interpôs Agravo de Instrumento nº 0003318-12.2023.8.27.2700, pugnando sua reforma. 



    Nas razões recursais, aduz que a decisão recorrida deve ser reformada para reconhecer o direito aos retroativos até a efetiva implementação.Afirma que não houve implementação dos 25%. 



    No mérito, que seja dado provimento ao pleito da agravante, a fim de reformar a decisão agravada para reconhecer o direito aos retroativos até a efetiva implementação dos 25% como determinada por esse Tribunal e pelo Supremo Tribunal Federal em sede da ADI 4013. 



    Em Sessão Ordinária realizada no dia 21/06/2023, por maioria, a 5ª Turma da 2ª Câmara Cível proferiu decisão negando provimento ao recurso. 



    A ementa foi redigida nos seguintes termos:  



    “EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REAJUSTE SALARIAL. LEIS ESTADUAIS N. 1.868/2007 E N. 2.164/2009. OBSERVÂNCIA DO COMANDO DA SENTENÇA COLETIVA. TÍTULO EXECUTIVO. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DEVIDO. INÍCIO DA ATIVIDADE LABORATIVA. DECISÃO MANTIDA. 



    1. A determinação embutida no dispositivo sentencial se refere ao pagamento das diferenças de reajuste salarial com base nas disposições contidas no artigo 2º da lei nº. 2.164/2009 cujo cálculo deve observar a tabela da lei nº. 1.868/2007. 



    2. Não há falar em simples imputação de percentual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre os vencimentos da Agravante até a execução da sentença, uma vez que o cálculo de apuração deve levar em conta a sistemática de reajuste, especialmente diante da edição de nova legislação com aplicação da composição salarial. 



    3. Impertinente a arguição do Ente Estatal de que a limitação do período contida na decisão recorrida estaria superada com a edição da lei nº. 2.670/12, ao passo que a composição deve observar o período não ajustado e especado em título executivo judicial, que, em respeito à coisa julgada, não pode ser modificado. 



    4. No caso em roga, considerando-se que a documentação acostada pela Exequente Agravante dá escopo à recomposição no período evidenciado -atrelado com a data de admissão da Agravante -, com base no título executivo que embasa a ação exacional, deve ser identificado o valor devido a título de recomposição tendo por parâmetro a respectiva delimitação. 



    5. Agravo de Instrumento improvido.”  



    O feito transitou em julgado em 04/08/2023 com baixa definitiva em 04/08/2023 (autos nº 00033181220238272700 – Agravo de Instrumento – TJTO).  



    (e-doc. 23, grifo nosso)  



    4. O Estado do Tocantins apresentou contestação (e-doc. 25), rogando pela improcedência dos pedidos. A Procuradoria-Geral da República, por meio do PARECER Nº 2405/2024 – LASL-STF-e (e-doc. 29), opinou pela negativa de seguimento à reclamação nos seguintes moldes:



    No caso em exame, a reclamação não merece seguimento, diante da inexistência de correlação entre o paradigma invocado e a questão versada nos autos.



    (...)



    Ao julgar referido precedente, esse Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 1.866/2007 e do art. 2º da Lei nº 1.868/2007, ambas do Estado de Tocantins, que revogaram o aumento de vencimento de 25% legalmente concedido pela então Lei nº 1.861/2007, o qual seria incorporado ao patrimônio dos servidores com eficácia financeira para janeiro de 2008. 



    Já na decisão ora reclamada, o Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins se pronunciou quanto ao período de aplicação dos 25% de reajuste dos vencimentos estabelecidos pelas respectivas leis estaduais. 



    Observa-se, dessa forma, que a Corte de origem não discutiu pura e simplesmente o direito ou não da reclamante ao aumento de 25%. Na verdade, reconheceu que, na fase de cumprimento de sentença, ela teria direito à implementação dos 25% de reajuste a partir da data da sua admissão no serviço público (que ocorreu em 7.2011) até a data da implementação do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR) procedida pela Lei Estadual nº 2.670/2012, de 18.12.2012, quando houve a revogação expressa das leis então em vigor.



    A jurisprudência desse Pretório Excelso é pacífica no sentido de que “A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional”, o que não se verifica no caso. 



    Portanto, não estando presente o contexto específico tratado na ADI nº 013/TO, não há que se falar em estrita aderência entre o ato impugnado e o aresto paradigma.



    (...)



    (e-doc. 29, grifo nosso)  



    5. Por entender que o acórdão (e-doc. 12) da 5ª Turma Julgadora da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Tocantins, ao negar provimento ao Agravo de Instrumento nº 0003318-12.2023.8.27.2700, desrespeitou o entendimento firmado na ADI 4013, a Reclamante ajuizou a presente reclamação por meio da qual requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada até o julgamento desta ação. 



    6. No mérito, roga pela “total procedência da ação para que seja cassada a decisão exorbitante, com a prolação de nova decisão, adequada à solução da controvérsia em observância à ADI 4013” (e-doc. 01, p. 23).  



    7. A reclamante informa, ainda, que é beneficiária da justiça gratuita desde o processo originário e, em virtude disso, requer a concessão da gratuita da justiça também nesta ação reclamatória (e-doc. 01, p. 18).  



    Eis o Relatório. Decido.  



    8. Defiro o pleito de gratuidade da justiça, considerando o teor da exordial (e-doc. 01, p. 18) e os poderes constantes do mandado outorgado ao procurador (e-doc. 02).



    9. A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).    



    10. A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pelo Juízo reclamado quanto ao decidido por esta Suprema Corte na ADI 4013 cuja ementa é a seguir transcrita:  



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS DA LEIS TOCANTINENSES NS. 1.855/2007 E 1.861/2007 REVOGADOS PELAS LEIS TOCANTINENSES NS. 1.866/2007 E 1.868/2007. REAJUSTE DE SUBSÍDIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. DIREITO ADQUIRIDO. ARTS 5º, INC. XXXVI E 37, INC. XV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Ação conhecida quanto ao art. 2º da Lei n. 1.866/2007 e o art. 2º da Lei n. 1.868/2007. Ausência de impugnação específica dos outros dispositivos das leis. Arts. 3º e 4º da Lei n. 9.868/1999. 2. Diferença entre vigência de lei e efeitos financeiros decorrentes de sua disposição. Vigentes as normas concessivas de aumentos de vencimentos dos servidores públicos de Tocantins, os novos valores passaram a compor o patrimônio de bens jurídicos tutelados, na forma legal diferida a ser observada. 3. O aumento de vencimento legalmente concedido e incorporado ao patrimônio dos servidores teve no mês de janeiro de 2008 o prazo inicial para início de sua eficácia financeira. O termo fixado, a que se refere o § 2° do art. 6° da Lei de Introdução ao Código Civil, caracteriza a aquisição do direito e a proteção jurídica que lhe concede a Constituição da República. 4. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei tocantinense n. 1.866/2007 e do art. 2º da Lei tocantinense n. 1.868/2007. (ADI 4013, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 31.03.2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078  DIVULG 18.04.2017  PUBLIC 19.04.2017, grifo nosso)



    11. Como se vê, no referido processo (ADI 4013), esta Corte declarou inconstitucionais o art. 2º da Lei nº 1.866/2007 e o art. 2º da Lei nº 1.868/2007, ambas do Estado do Tocantins, que tornaram sem efeito acréscimo remuneratório anteriormente concedido aos servidores públicos daquele ente por meio da Lei nº 1855/2007 e da Lei nº 1861/2007, em virtude da violação ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos.  



    12. Naquela oportunidade, restou assentado que ”Vigentes as normas concessivas de aumentos de vencimentos dos servidores públicos de Tocantins, os novos valores passaram a compor o patrimônio de bens jurídicos tutelados”. Assim, adquirido o direito, cabe proteção jurídica oriunda da Constituição Federal contra supressão ou  redução de valores. 



    13. A decisão reclamada (e-doc. 12) tem o seguinte teor:  



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REAJUSTE SALARIAL. LEIS ESTADUAIS N. 1.868/2007 E N. 2.164/2009. OBSERVÂNCIA DO COMANDO DA SENTENÇA COLETIVA. TÍTULO EXECUTIVO. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DEVIDO. INÍCIO DAATIVIDADE LABORATIVA. DECISÃO MANTIDA. 1. A determinação embutida no dispositivo sentencial se refere ao pagamento das diferenças de reajuste salarial com base nas disposições contidas no artigo 2º da lei nº. 2.164/2009 cujo cálculo deve observar a tabela da lei nº. 1.868/2007. 2. Não há falar em simples imputação de percentual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre os vencimentos da Agravante até a execução da sentença, uma vez que o cálculo de apuração deve levar em conta a sistemática de reajuste, especialmente diante da edição de nova legislação com aplicação da composição salarial. 3. Impertinente a arguição do Ente Estatal de que a limitação do período contida na decisão recorrida estaria superada com a edição da lei nº. 2.670/12, ao passo que a composição deve observar o período não ajustado e especado em título executivo judicial, que, em respeito à coisa julgada, não pode ser modificado. 4. No caso em roga, considerando-se que a documentação acostada pela Exequente Agravante dá escopo à recomposição no período evidenciado -atrelado com a data de admissão da Agravante -, com base no título executivo que embasa a ação exacional, deve ser identificado o valor devido a título de recomposição tendo por parâmetro a respectiva delimitação.5. Agravo de Instrumento improvido.  



    (e-doc. 12, grifo nosso)  



    14. Do teor da decisão reclamada, verifica-se que o órgão julgador apenas pontuou que o pagamento de diferença  salarial à reclamante não corresponde à “simples imputação de percentual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre os vencimentos da Agravante até a execução da sentença”. Considerou, contudo, que a recomposição assegurada no título executivo deveria ocorrer tendo como referência a data de admissão da reclamante no serviço público.   



    15. Em casos semelhantes, esta Corte tem entendido que a controvérsia acerca do período de reconhecimento de reajuste não guarda pertinência com o assentado na ADI 4013 vez que nesse processo discutiu-se estritamente a inconstitucionalidade dos arts. 2º das Leis Estaduais 1.866/2007 e 1.868/2007, que revogaram o aumento de vencimento legalmente concedido pela Lei 1.861/2007. Nesse sentido, os seguintes julgados:



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO AO DECIDIDO POR ESTA CORTE NA ADI 4.013. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O contexto da ADI 4.013, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, é a inconstitucionalidade do art. 2º das Leis Estaduais 1.866/2007 e 1.868/2007 que teriam revogado o aumento de vencimento legalmente concedido pela Lei 1.861/2007, o qual seria incorporado ao patrimônio dos servidores com eficácia financeira para janeiro de 2008. Distinto, portanto, da controvérsia sobre o reconhecimento de reajuste a partir do ingresso da servidora no cargo público até a data da implementação do plano de carreira dos servidores, nas hipóteses de expressa revogação das normas vigentes, respeitada a garantia de irredutibilidade nominal dos vencimentos. 2. É pacífico o entendimento desta CORTE no sentido de que a estrita aderência, entre o ato impugnado e o parâmetro de controle indicado como violado, é requisito essencial para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento. (Rcl 60938 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 28.08.2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 30.08.2023  PUBLIC 31.08.2023, grifo nosso)  



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADI 4.013. ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA TEMÁTICA. 1. O Plenário do Supremo, no julgamento da ADI 4.013, declarou a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 1.866/2007 e do art. 2º da Lei n. 1.868/2007, ambas do Estado do Tocantins, por meio dos quais tornado sem efeito o reajuste de 25% concedido aos servidores do Poder Executivo local pela Lei tocantinense n. 1.855/2007. 2. A discussão sobre o alcance temporal de decisão surgida em mandado de segurança, no que limitado o alcance do reajuste ao período compreendido entre a data do ajuizamento da impetração e a da vigência da Lei n. 2.699/2012, que instituiu novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos servidores do Estado do Tocantins, não mantém identidade material com o paradigma invocado. 3. Ausente estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o decidido na ADI 4.013, não cabe o manejo da ação reclamatória. 4. Agravo interno desprovido. (Rcl 61064 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 04.03.2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 07.03.2024  PUBLIC 08.03.2024, grifo nosso)



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADI Nº 4.013/TO. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: INVIABILIDADE. 1. Agravo regimental em reclamação ajuizada sob a alegação de violação à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.013/TO. 2. A jurisprudência desta Corte consolidou entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação. 3. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 4. Não se afigura usurpação da competência deste Supremo Tribunal Federal, a utilização, pelo Tribunal de origem, de atribuição própria no exercício do juízo de admissibilidade de recurso interposto 5. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (Rcl 60954 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05.06.2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 01.07.2024  PUBLIC 02.07.2024, grifo nosso)  



    16. A decisão reclamada (e-doc. 12) não assenta a constitucionalidade da supressão de aumento remuneratório nem mesmo afasta a concessão de reajuste à servidora reclamante. Em virtude disso, há de se reconhecer, conforme precedentes colacionados acima,  a ausência de aderência estrita entre o ato judicial impugnado e o conteúdo do processo paradigma (ADI 4013).



    17. Sendo a aderência estrita condição essencial para a interposição da via reclamatória, a presente reclamação revela-se inadmissível (nesse sentido: RCL 36688 AgR, RCL 50423 AgR e Rcl 50296 AgR, todas julgadas pelo Tribunal Pleno desta Corte). 



    18. Face ao exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento à Reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente